Tribunal: STF
Processo: Rcl 82935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pedro José da Trindade Filho em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA (Processo 1000687-84.2022.4.01.3310), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos das ADIs 2.390, 2.386, 2.859 e 2.397, todas de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, bem como no julgamento do Tema 225-RG, RE 601.314, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ingressou com uma Ação Anulatória de um Auto de Infração contra si lavrado pela RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL (processo nº 1000687-84.2022.4.01.3310), sob o argumento de que o acesso aos seus dados bancários diretamente pelo órgão fazendário se deu sem o cumprimento de diversos e inafastáveis requisitos legais, disciplinados no art. 6º da Lei Complementar Federal nº 105/2001 e nos art. 4º, §1º, §5º e §6º do Decreto nº 3.724/2001, que, nos termos do quanto decidido por essa Corte Suprema, possuem requisitos objetivos e que, portanto, não comportam intepretações extensivas como as dadas no presente caso pelo ora Reclamado.



    [...]



    Como antes dito, esse Tribunal firmou entendimento de que os requisitos para que a RFB acesse diretamente os dados do contribuinte são rigorosos e objetivos, e, em assim sendo, não comportam interpretações extensivas. 



    Ocorre que o Reclamante alegou, dentre outros, e no que importam a esse processo reclamatório: (i) a ausência de Processo Administrativo - na acepção legal do termo - no momento do afastamento/acesso do seu sigilo bancário; (ii) ausência de aviso prévio de que o sigilo seria afastado; (iii) ausência do relatório circunstanciado; e, (iv) principalmente, a ausência de motivação/fundamentação para o ato de acesso aos dados bancários. 



    O Magistrado Reclamado, em seu julgado, defende que a ausência de “Processo Administrativo”, do “relatório circunstanciado”, de “motivação de forma clara e precisa”, e a falta de “enquadramento” do contribuinte em um dos requisitos objetos da Lei, não causaram prejuízos ao contribuinte e que a não observância destes, não seria causa de nulidade do Auto de Infração.



    [...]



    Como antes dito, restou incontroverso que NÃO constou do Processo Administrativo Fiscal o Relatório Circunstanciado, exigido pelos §5º e §6º do art. 4º do Decreto nº 3.724/01, que regulamenta o art. 6º da Lei Complementar Federal 105/2001.



    [...]



    A questão posta é se pode o julgador das cortes inferiores relativizar as exigências contidas em Lei e se essa relativização afronta ou não o entendimento desta Corte. Pelo que consta dos votos dos Eminentes Ministros no julgamento das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, os requisitos são rigorosos e objetivos e uma vez violados, nulos serão os atos.



    [...]



    Não bastasse a ausência do “Relatório Circunstanciado” e, por consequência, da ausência de “Motivação” com precisão e clareza, não constou dos autos do Processo Administrativo em qual das hipóteses prevista no art. 3º do Decreto 3.724/01 incorreu o contribuinte/Reclamante para que fosse possível (de forma legal) o acesso dos seus dados bancários pela RFB. 



    [...]



    Resta, portanto, demonstrado que o Magistrado Reclamado, ao entender dispensável tais requisitos legais, deu interpretação à legislação em manifesta contrariedade a autoridade das decisões deste Tribunal e desta forma desobedeceu a decisões deste Supremo Tribunal Federal, proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (art. 9886 , incisos II e III do CPC/15), ressalte-se."



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão ou adotando esse Supremo Tribunal Federal alguma das medidas dispostas no art. 161 do RISTF, com o imediato cumprimento da decisão (art. 162 do RISTF)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle suscitados são os definidos pela CORTE no julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.859 e 2.397, todas de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, bem como no julgamento do Tema 225-RG, RE 601.314, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.859 e 2.397, j. 24/02/2016, DJe de 20/10/2016, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a constitucionalidade de “normas federais que possibilitaram a utilização pela fiscalização tributária de dados bancários e fiscais acobertados por sigilo constitucional”, nos termos de acórdão assim ementado:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.



    1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 



    2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 



    3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 



    4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 



    5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 



    6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 



    7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 



    8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários .”  



    No ponto de interesse, colhe-se da fundamentação do voto condutor do acórdão:  



    “Em síntese, tenho que o que fez a LC 105/01 foi possibilitar o acesso de dados bancários pelo Fisco, para identificação, com maior precisão, por meio de legítima atividade fiscalizatória, do patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas do contribuinte, sem permitir, contudo, a divulgação dessas informações, resguardando-se a intimidade e a vida privada do correntista.



    Esse resguardo se torna evidente com a leitura sistemática da LC nº 105/01, em verdade, bastante protetiva na ponderação entre o acesso aos dados bancários do contribuinte e o exercício da atividade fiscalizatória pelo Fisco.



    O primeiro elemento que evidencia esse conjunto protetivo do cidadão é o sigilo fiscal: conforme já mencionado neste voto, os dados obtidos perante as instituição financeiras são mantidos em sigilo (art. 5º, § 5º, e art. 6º, parágrafo único), tanto que os servidores responsáveis por eventual extravasamento dessas informações devem ser responsabilizados administrativa e criminalmente (arts. 10 e 11). 



    Em seguida, pode-se observar o desenvolvimento paulatino da atuação fiscalizatória, que se inicia com meios menos gravosos ao contribuinte: é que a natureza das informações acessadas pelo Fisco na forma do art. 5º da lei complementar é, inicialmente, bastante restrita, limitando-se, conforme dispõe o seu § 2º, à identificação dos “titulares das operações e dos montantes globais mensalmente movimentados, sendo vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados”. 



    Perceba-se, pois, que, com base nesse dispositivo, a Administração tem acesso apenas a dados genéricos e cadastrais dos correntistas. Essas informações obtidas na forma do art. 5º da LC são cruzadas com os dados fornecidos anualmente pelas próprias pessoas físicas e jurídicas via declaração anual de imposto de renda, de modo que tais informações, do ponto de vista da Administração Tributária, já não são, a rigor, sigilosas.” (grifos originais)  



    Em complemento, o Relator, Min. DIAS TOFFOLI, pontuou, ainda, que:



    “Apenas se, no cotejo dessas informações, forem “detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos” (§ 4º do art. 5º). 



    Em tal caso, para o exame mais acurado das informações financeiras por autoridades e agentes fiscais tributários, a LC 105, em seu art. 6º, traça requisitos rigorosos, uma vez que requer: a existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, bem como a inexistência de outro meio hábil para esclarecer os fatos investigados pela autoridade administrativa.” (grifo original)



    Na mesma oportunidade, ao apreciar o Tema 225 da Repercussão Geral, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 24/02/2016, DJe de 16/09/2016, o TRIBUNAL firmou o entendimento de que “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração 13558.721172/2014-70 (MPF – Mandado de Procedimento Fiscal 0510500.2012.00047), sob os seguintes fundamentos:  



    “Pretende o autor a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 13558.721172/2014-70.



    [...]



    Assim, na hipótese dos autos, em que a parte postulante foi multada em razão de infrações administrativas, a ela cabe o ônus de trazer aos autos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a ilegalidade do auto de infração. 



    No caso em tela, entretanto, a parte autora não logrou êxito em demonstrar as afirmações constantes da inicial.



    Por ocasião da apreciação do Recurso Voluntário interposto pelo autor no procedimento administrativo fiscal nº 13558.721172/2014-70, a 2ª Câmara do Conselho Administrativo Recursos Fiscais proferiu o Acórdão nº 2202-005.704, com as razões as quais passo a adotar para decidir a presente causa, no seguinte sentido (documento id. 970437166, pg. 343):



    [...]



    Como bem pontuado pela ré em sua contestação id. 1062547261, o autor se limita em questionar aspectos formais do procedimento administrativo fiscal. Porém, em nenhum momento, apresenta provas no sentido de afastar o fato de que omitiu rendimentos perante a Receita Federal.



    Conforme constatado nos autos do procedimento fiscal, o contribuinte declarou à Receita Federal, via Receitanet em 27/04/2010, em sua DIRPF exercício 2010, ano-calendário2009, Rendimentos Tributáveis de R$ 81.098,94, Rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 408.869,55, Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva de R$ 2.448,43, perfazendo Rendimentos Totais de R$ 492.416,92. 



    Mesmo após cientificado do Termo de Início do Procedimento Fiscal em 27/06/2012 e, novamente, intimado e cientificado em 15/08/2013, o autor não assumiu qualquer providência em atender à fiscalização, obrigando a Receita Federal a requisitar Informações sobre Movimentações Financeiras (RMF) perante as Instituições Financeiras Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A e HSBC Bank Brasil S/A, tendo em vista indícios de elevada movimentação, em dissonância com o montante declarado. Assim, foi constatado que o total de créditos, sujeitos a eventual tributação, em suas contas correntes durante o ano-calendário 2009 foi de R$ 4.662.283,84. 



    No Processo Administrativo Fiscal correspondente ao débito em comento, durante o procedimento de fiscalização e após a identificação dos depósitos bancários em contas de titularidade do contribuinte, este não se desincumbiu do ônus de comprovar, documentalmente, a origem dos recursos movimentados nas instituições bancárias. 



    Quanto à tese de nulidade da quebra de sigilo, cabe ressaltar que a Lei Complementar nº 105/2001 faz a distinção sobre as informações fornecidas pelas instituições financeiras, da seguinte forma: 



    ‘Art. 5º O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços. 



    Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.’



    De fato, o acesso incidental aos dados bancários dos contribuintes somente se dará quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Ocorre que o primeiro acesso da Receita, antes do Termo de Início do Procedimento Fiscal, se deu de forma sistêmica, nos moldes do quanto disposto no art. 5º da Lei Complementar 105/2001. Portanto, não há que se falar em ilegalidade neste sentido. 



    Ademais, o depoimento das testemunhas ouvidas em audiência realizada neste juízo em 01/03/2023 confirmam a legalidade dos procedimentos adotados no processo fiscal.



    Portanto, os documentos coligidos aos autos não conseguiram infirmar os autos de infração objeto deste feito, que descrevem a prática de infração administrativa, fazem expressa menção à legislação infringida e foram submetidos ao contraditório e a ampla defesa. 



    [...]



    Nesses termos, deve prevalecer a presunção de veracidade de que se reveste o Auto de Infração nº 13558.721172/2014-70.



    [...]



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que, com apoio no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução do mérito.” (eDoc. 12, fl. 38-49) (grifos acrescidos)  



    Como se vê, o Juízo de origem assentou que o primeiro acesso realizado pela Receita Federal do Brasil, anteriormente ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, ocorreu de forma sistêmica e na forma do art. 5º da LC 105/2001, ou seja, envolvendo dados genéricos e cadastrais do contribuinte que, segundo o quanto decidido por esta CORTE, não dispõem de caráter sigiloso perante a Administração Tributária.



    A autoridade reclamada consignou, ainda, que a requisição de Informações sobre Movimentações Financeiras (RMF) perante as Instituições Financeiras, estabelecida no art. 6º da referida Lei Complementar, somente foi implementada pela Receita Federal do Brasil no curso do procedimento administrativo fiscal por haver “indícios de elevada movimentação, em dissonância com o montante declarado”, tendo em vista a inércia do contribuinte em prestar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização tributária e, portanto, em “comprovar, documentalmente, a origem dos recursos movimentados nas instituições bancárias”.



    Nessas circunstâncias, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de reclamação constitucional, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente